Tribunal: TJSP
Processo: 1000403-22.2021.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n.

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– Contrato bancário – Operações posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000 – Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Previsão contratual expressa – Necessidade:

– Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000, admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios quando há previsão contratual expressa, de modo que, na ausência de comprovação da pactuação, essa forma de cobrança deve ser afastada.

RECURSO NÃO PROVIDO.